Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-73.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
MAJORAÇÃO
DA
MULTA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
DENTRO
DOS
PARÂMETROS DO ARTIGO 57-D, §2º, DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM
FRENTE e MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - EXECUTIVA
MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, contra a sentença do Juízo da 05ª Zona Eleitoral de
Paranaguá-PR.

Num. 44165187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101179200000043114474
Número do documento: 24102615101179200000043114474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:40:30
1.2 A sentença julgou procedente a representação dos recorrentes contra ALFREDO
MACHADO, determinando a retirada da propaganda irregular e aplicando multa de
R$1.000,00.
1.3 Os recorrentes pleiteiam a majoração da multa para não menos que
R$10.000,00, com base no art. 9º-H da Res. 23.610/TSE e no art. 57-D, §2º, da Lei
9.504/97.
1.4 O recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões. O Ministério Público opinou
pelo provimento parcial, para fixação da multa no valor mínimo legal de R$ 5.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado na sentença pode
ser fixado abaixo do parâmetro legal; (ii) saber se a multa aplicada na sentença deve
ser majorada para um valor superior a R$ 10.000,00;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 prevê que a violação de propaganda eleitoral
irregular sujeita o responsável à multa entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00.
3.2 O número de visualizações alegado pelos recorrentes (11.009) não foi
comprovado nos autos, sendo que os registros de curtidas, comentários e
compartilhamentos não justificam a majoração da multa além do mínimo legal.
3.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela fixação da multa em R$5.000,00,
entendimento adotado como proporcional, considerando as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Conheço dos recursos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para reformar a
sentença quanto ao valor da multa, fixando-a em R$ 5.000,00.
4.2 Tese de julgamento: "A multa por propaganda eleitoral irregular negativa deve
ser fixada no valor mínimo legal de R$ 5.000,00, na ausência de agravantes que
justifiquem sua majoração."

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte co

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600289-73.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600289-
73.2024.6.16.0005, que julgou procedente a presente representação para determinar a retirada
definitiva da postagem constante no Id. 122901643 (Id 44135672) (Representação Eleitoral com
pedido de Tutela Provisória ajuizada pela Coligação Paranaguá Segue em Frente e Movimento
Democrático Brasileiro MDB - Executiva Municipal de Paranaguá em face de Alfredo Machado, com
fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/97alegando, que a publicação contém conteúdo inverídico,
onde alega que o pré-candidato André Pioli concorre pelo Partido dos Trabalhadores (PT).
Sustentou o representante que o representado teria publicado em sua página do Facebook - que
teria mais de 500 seguidores - santinho de quando teria sido candidato pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, induzindo os eleitores de que o candidato seria "verde por fora e muito
vermelho por dentro" e "não se iluda com lobo vestido de carneiro". Alegou que a publicação
confundiria o eleitor, visto que o candidato não usaria o número de urna 13 e atualmente seria
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, que a publicação faria que eleitores de boa-fé
acreditassem na informação, podendo direcionar seu voto a candidato diverso e que o intuito seria
propagar desinformação e interferir no pleito). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE
PARANAGUA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ALFREDO MACHADO (RECORRIDO)
Outros participantes
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44165187
26/10/2024
15:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44165187 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101179200000043114474
Número do documento: 24102615101179200000043114474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:40:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.309

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600289-73.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ALFREDO MACHADO
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
MAJORAÇÃO
DA
MULTA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
DENTRO
DOS
PARÂMETROS DO ARTIGO 57-D, §2º, DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM
FRENTE e MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - EXECUTIVA
MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, contra a sentença do Juízo da 05ª Zona Eleitoral de
Paranaguá-PR.

Num. 44165187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101179200000043114474
Número do documento: 24102615101179200000043114474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:40:30
1.2 A sentença julgou procedente a representação dos recorrentes contra ALFREDO
MACHADO, determinando a retirada da propaganda irregular e aplicando multa de
R$1.000,00.
1.3 Os recorrentes pleiteiam a majoração da multa para não menos que
R$10.000,00, com base no art. 9º-H da Res. 23.610/TSE e no art. 57-D, §2º, da Lei
9.504/97.
1.4 O recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões. O Ministério Público opinou
pelo provimento parcial, para fixação da multa no valor mínimo legal de R$ 5.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado na sentença pode
ser fixado abaixo do parâmetro legal; (ii) saber se a multa aplicada na sentença deve
ser majorada para um valor superior a R$ 10.000,00;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 prevê que a violação de propaganda eleitoral
irregular sujeita o responsável à multa entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00.
3.2 O número de visualizações alegado pelos recorrentes (11.009) não foi
comprovado nos autos, sendo que os registros de curtidas, comentários e
compartilhamentos não justificam a majoração da multa além do mínimo legal.
3.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela fixação da multa em R$5.000,00,
entendimento adotado como proporcional, considerando as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Conheço dos recursos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para reformar a
sentença quanto ao valor da multa, fixando-a em R$ 5.000,00.
4.2 Tese de julgamento: "A multa por propaganda eleitoral irregular negativa deve
ser fixada no valor mínimo legal de R$ 5.000,00, na ausência de agravantes que
justifiquem sua majoração."

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44165187 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101179200000043114474
Número do documento: 24102615101179200000043114474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:40:30

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM
FRENTE e MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB - EXECUTIVA MUNICIPAL DE
PARANAGUÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 05ª Zona Eleitoral de Paranaguá-PR,
que julgou procedente a representação proposta pelos recorrentes em face de ALFREDO
MACHADO, determinando a retirada da propaganda irregular e aplicando multa no valor de R$
1.000,00.
Irresignados, os recorrentes requerem a reforma da sentença, para o fim de aplicação de multa
em valor não inferior a R$ 10.000,00, com fulcro no artigo 9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE e do artigo 57-D , § 2º, da Lei 9.504/97.
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido se manteve inerte (ID 44135720).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento parcial do recurso, apenas para
o fim de majorar a multa no mínimo legal, no valor de R$5.000,00 (ID 44145273).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
05ª Zona Eleitoral de Paranaguá-PR, que julgou procedente a representação proposta pelos
recorrentes em face de ALFREDO MACHADO, determinando a retirada da propaganda irregular
e aplicando multa no valor de R$ 1.000,00.
A sentença, após interposição de embargos, assim decidiu no tocante ao valor da multa (ID
44135709):
“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação para determinar a
retirada definitiva da postagem constante no Id. 122901643 e, aplico multa no valor
de R$1.000,00 para o representado”.

A controvérsia cinge-se apenas a avaliar se a multa aplicada na sentença, em razão da
condenação do recorrido por propaganda eleitoral irregular negativa, deve ou não ser majorada
para acima de R$10.000,00.
Segundo o recorrente, a multa fixada na sentença deve ser majorada em razão da grande
quantidade de vídeos (28) publicados e da ampla quantidade de visualizações, aproximadamente

Num. 44165187 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101179200000043114474
Número do documento: 24102615101179200000043114474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:40:30
11.009.
Em contrapartida, o recorrido afirma que o valor sancionatório deve se manter no patamar
mínimo, em razão do seguinte critérios: não há reincidência, poucas postagens, material antigo,
canal que não mais é utilizado pela municipalidade para divulgar atos oficiais, os vídeos
divulgados não tinham caráter publicitário, tratando-se apenas de orientações e informações
públicas.
O recurso merece parcial provimento.
O artigo 57-D da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
(...)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais.

No mesmo sentido, o artigo 9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, incluído pela Resolução
nº 23.732/2024 do TSE, estabelece:
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no
caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D
da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação.

Segundo entendimento desta Corte Regional, o artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 prevê
parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da multa, que deve ser seguido, não cabendo
redução, a saber:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
VEICULAÇÃO DE VÍDEO. ADIÇÃO DE MENSAGEM OFENSIVA E DIFAMATÓRIA.
EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
(...)

Num. 44165187 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101179200000043114474
Número do documento: 24102615101179200000043114474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:40:30
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em avaliar se
houve abuso no exercício da liberdade de expressão e se a aplicação da multa foi
proporcional à gravidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A liberdade de expressão, embora garantida
constitucionalmente, não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade,
sobretudo em período eleitoral, conforme entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). 6. O art. 57–D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, permite a aplicação de
multa por divulgação de conteúdo ofensivo e inverídico, ainda que derivado de
matéria jornalística, quando acompanhada de mensagens difamatórias, como
ocorreu no caso. 7. Jurisprudência do TSE reconhece a legitimidade da multa
mesmo em situações de disseminação de conteúdo sem autoria claramente
identificada, visando garantir a integridade do processo eleitoral. 8. A sanção
aplicada no valor mínimo legal de R$ 5.000,00 para cada recorrente, foi
considerada proporcional, não cabendo redução.
(...)
(TREPR, REl nº 060032151, Relator Des. Luiz Osorio Moraes Panza, publicação:
16/10/2024).

No caso, apesar de o recorrente alegar que a multa deve ser majorada para R$10.000,00 em
razão do grande número de visualização, observa-se das provas constantes dos autos que a
propaganda irregular teve 55 curtidas, 23 comentários e 25 compartilhamentos, inexistindo
comprovação a respeito do número apontado de visualizações, conforme se vê (ID 44135671):

Com isso, configurada a propaganda irregular negativa, a aplicação da multa em seu patamar

Num. 44165187 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101179200000043114474
Número do documento: 24102615101179200000043114474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:40:30
mínimo, previsto na lei, é proporcional e suficiente para sancionar a divulgação de propaganda
irregular negativa, tendo em vista que não há nos autos justificativa plausível para a majoração da
sanção.
É no mesmo sentido o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, segundo o qual (ID 44145273):
“(...)
Nesse aspecto, o Magistrado Eleitoral julgou procedente a representação para
determinar a exclusão da publicação impugnada fixando multa no valor de R$
1.000,00 ao recorrido.
Todavia, em cotejo com os argumentos invocados pelo recorrente, bem como atento
à legislação pertinente, compreende-se que o caso comporta a aplicação de multa
de acordo com a disposição legal prevista nos arts. 57-D , § 2º, da Lei 9.504/97 c/c
art. 30, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019.
Portanto, entende-se ser o caso de prover o recurso interposto, para o fim de
reformar a sentença recorrida e fixar multa, nos moldes legais, por configuração de
propaganda irregular ao representado.
Sob essa ótica, compreende-se razoável e proporcional à gravidade da conduta seja
fixada no seu mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)”

Dessa forma, tem-se que por um lado deve a multa ser aplicada dentro dos critérios de valor
determinados no artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97 e, de outro, não há justificativa para a sua
majoração para além do mínimo estabelecido nos parâmetros legais, razão pela qual deve ser
fixada no montante de R$5.000,00.
Assim, o provimento parcial do recurso, com a reforma parcial da sentença apenas em relação ao
valor da multa, é medida de rigor.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto por COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE e MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB - EXECUTIVA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, para o fim
de reformar parcialmente a sentença, apenas em relação à multa, que passo a fixar no valor de
R$ 5.000,00.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44165187 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101179200000043114474
Número do documento: 24102615101179200000043114474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:40:30

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600289-73.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA,
PARANAGUÁ
SEGUE
EM
FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
RECORRIDO: ALFREDO MACHADO
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024